Tribunal: TJMT
Processo: 1011581-12.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011581-12.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (APELADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FABRICIO VEICULOS - CNPJ: 30.001.223/0001-34 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAICON FERREIRA DUARTE - CPF: 011.664.621-70 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO), LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (APELANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), FABRICIO VEICULOS - CNPJ: 30.001.223/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – VENDA FRAUDULENTA DE VEÍCULO – TRANSAÇÃO REALIZADA COM TERCEIRO – FORNECEDORA QUE TEVE O VEÍCULO RESTITUÍDO SEM INDENIZAR O CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a fornecedora não tenha participado diretamente do negócio viciado, sua condição de proprietária do veículo, e o fato de haver se beneficiado da devolução do bem adquirido por terceiro de boa-fé, justificam o reconhecimento de responsabilidade objetiva por falha na cadeia de consumo.

O dano moral, embora configurado, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e refletir adequadamente a extensão do abalo sofrido.

Redução da indenização por danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 6.000,00.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011581-12.2021.8.11.0055

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A

APELADA: LETÍCIA LANCELOTTI FAVERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Localiza Rent a Car S/A, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente a apelante e a empresa Fabrício Veículos ao pagamento de R$ 71.041,55, a título de ressarcimento, além de R$ 12.000,00 a título de danos morais, ambos com correção monetária e juros nos moldes legais. Também foram fixados honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, que o veículo objeto da lide (Jeep Renegade, ano 2018/2018, cor branca, placa QOU2535), de sua propriedade, foi vendido por terceiro fraudador, mediante documentos falsos, sem qualquer ciência ou anuência da empresa.

Alega que a fraude foi objeto de boletim de ocorrência registrado em 30/05/2019, após descumprimento de contrato de locação celebrado em 16/08/2018 com terceira pessoa, razão pela qual a empresa atuou com a devida diligência e boa-fé.

Menciona que não pode ser compelida a restituir valor que sequer recebeu ou com o qual tenha se beneficiado, por tratar-se de vício decorrente de negociação promovida por terceiros alheios à empresa, sendo indevida a responsabilização solidária na restituição dos valores e no pagamento de indenização por danos morais, mesmo havendo reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico firmado com terceiros.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Localiza Rent a Car S/A contra sentença que, nos autos da ação de restituição de valores c/c danos morais proposta por Letícia Lancelotti Favero, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de R$ 71.041,55, a título de restituição, e R$ 12.000,00, a título de danos morais, solidariamente com a empresa vendedora.

A irresignação da Apelante se fundamenta na alegação de ausência de responsabilidade, por ter sido, ela própria, vítima de fraude. Aduz que o veículo fora subtraído durante contrato de locação e vendido a terceiro sem sua autorização.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade nas relações de consumo é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor por fato do serviço, ainda quando este decorra de ato de terceiro, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de força maior, o que não se verifica no presente caso.

A Apelada demonstrou ter adquirido o veículo de boa-fé, mediante contrato formal com concessionária/revendedora, tendo posteriormente sido surpreendida com a apreensão do bem pela própria Apelante, sem qualquer medida de restituição, ainda que mínima.

A propriedade registral da Localiza é incontroversa, e a sua atuação no mercado de consumo exige o cumprimento do dever de segurança imposto pelo CDC, especialmente no que tange à rastreabilidade e regularidade de sua frota.

Não há nos autos prova de que a Apelante tenha adotado diligência eficaz para impedir a circulação do veículo em situação irregular, tampouco comprova ter havido notificação formal aos órgãos competentes que inviabilizasse a fraude.

A vulnerabilidade da consumidora, em contraste com o poder de organização da fornecedora, impõe o reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ tem reconhecido, de forma reiterada, sua incidência em casos de frustração do negócio jurídico e perda do bem adquirido por terceiro de boa-fé, sem amparo ou resposta por parte do fornecedor originário.

Não obstante a configuração do dano moral, entende-se que o valor fixado na sentença (R$ 12.000,00) revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso, considerando-se:

que a Apelada não ficou desamparada de acesso à tutela jurisdicional;

que houve o ressarcimento do valor do bem (R$ 71.041,55);

e que o episódio, embora lamentável, não foi revestido de humilhação pública, abalo à honra ou exposição vexatória, características que usualmente elevam a indenização.

Diante disso, entendo adequado reduzir o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante suficiente para compensar o abalo psíquico e desestimular condutas semelhantes, sem causar enriquecimento sem causa.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se incólume, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026